Tribunal: STF
Processo: Rcl 81484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre longa pena pelos crimes de latrocínio, apropriação indébita e estelionato, além de  ostentar faltas graves, o que indica histórico prisional conturbado. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do AgRg no HC nº 979.233 - SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem “a fim de restabelecer a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais, que deferiu ao paciente a progressão para o regime semiaberto, independentemente de submissão à avaliação psiquiátrica”.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Em sede de agravo em execução, o TJSP reformou a decisão do Juízo de execução que entendeu desnecessária a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 14):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME PSIQUIÁTRICO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME ACOLHIMENTO SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME GRAVE, POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR E REGISTRA FALTA GRAVE REABILITADA EM DATA RECENTE PRESENTE, ASSIM, CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE POSSÍVEL NÃO ASSIMILAÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL NECESSÁRIA MELHOR AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO SOBRE A PERICULOSIDADE DO AGENTE - EXAME PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AGRAVO PROVIDO.”

    8. No julgamento do AgRg no HC nº 979.233 - SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 116):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso. 2. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. 3. Agravo regimental improvido.”

    9. Verifica-se que o TJSP, ao avaliar o contexto específico da execução penal em curso, apresentou fundamentação clara e suficiente para determinar a realização de exame criminológico. A decisão destacou as particularidades do caso, em que o sentenciado “ cumpre longa pena pela prática de crime de latrocínio, apropriação indébita e estelionato, com término de cumprimento previsto para 26/06/2030. Vale ressaltar que, em relação ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal, fora imposta a pena de vinte anos de reclusão, dada a gravidade dos fatos, tendo o sentenciado cumprido pouco mais de 64% da pena (fl. 29). Não fosse suficiente, consta que o reeducando cometeu duas faltas graves durante a expiação, sendo a primeira em 18/12/2012, e, mais recentemente, em 23/06/2022, reabilitada recentemente, em 20/04/2023, conforme fls. 32/33” (e-doc. 2, p. 17). Tais elementos, extraídos da realidade concreta do caso, foram utilizados de forma objetiva para embasar a medida.

    10. Importa assinalar que a Súmula Vinculante nº 26 não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. O STF firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. A menção à gravidade do delito pode ser considerada, desde que contextualizada no caso concreto e acompanhada de outros elementos pertinentes.

    11. Em suma, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, desde que a decisão seja fundamentada com clareza, ainda que de modo conciso.

    12. No mesmo sentido, aponto precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. “
(Rcl 71.563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    13. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de agravo em execução.

Publique-se.
Brasília, 17 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator